Tribunal: TJBA
Processo: 8064515-53.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064515-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:

ALB/02

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI Nº 11.340/2006.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL CAUTELAR E DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. CLARA EVIDÊNCIA DE RISCO À VIDA DA VÍTIMA. PRECEDENTE DO STJ.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. M
OSTRA-SE IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, NA PRESENTE FASE DA PERSECUÇÃO PENAL, SE A ATUAL SITUAÇÃO DO PACIENTE É MAIS PREJUDICIAL QUE A CONSTANTE EM EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PRATICADO, EM TESE, JÁ NA VIGÊNCIA DA LEI 14.994/2024. AGRAVAMENTO DA PENA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO SOB APURAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1.
Consta dos autos que Luciano Rosa dos Santos, ora Paciente, foi preso em flagrante em 12/10/2024, por volta das 14:35 hs,
na cidade de Brotas de Macaúbas, por ter, supostamente,
agredido sua companheira Patrícia de Cássia Sousa Dias Vieira, causando-lhe lesões no braço e na lateral do abdômen com o uso de arma branca (faca). Sendo assim, o inculpado teria incorrido no delito disposto no art. 129, § 13º, do Código Penal
, no contexto de violência doméstica. A prisão em flagrante fora homologada e convertida em preventiva.

2.
Restou
evidenciada a gravidade do fato e a periculosidade do agente
,
sobretudo
diante d
o
modus operandi

por ele
empregado
na
conduta delitiva
. Além disso, consoante informado pela vítima, o fato não se mostra um caso isolado na vida do casal, a denotar a propensão do Paciente em cometer crimes
no âmbito de violência doméstica e familiar.

3.
A despeito de a defesa ter destacado a desnecessidade da medida extrema diante da inexistência de medidas protetivas anteriores ao fato, o STJ ressalva ser possível a decretação da prisão preventiva
“em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior”
, independentemente de prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.

Em tais casos, o Estado não deve se omitir e esperar que a violência atinja níveis irreversíveis ou um maior agravamento das relações familiares, sob pena, inclusive, de fomentar a prática de violência doméstica. Assim, nos termos do artigo 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06, imperiosa a manutenção da medida extrema.

4. Da violação ao princípio da homogeneidade.
A
firmativa que se revela prematura e inapta de ser aferida em sede de
Habeas Corpus
, porquanto somente com a conclusão da instrução criminal será apurado se o Paciente é culpado ou inocente, e qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, inexistindo, assim, ofensa ao mencionado princípio da homogeneidade. É importante pontuar que o crime sob apuração teria sido praticado em 12/10/2024, ou seja, 02 (dois) dias após a entrada em vigor da Lei nº 14.994, de 09 de outubro de 2024, que alterou o Código Penal, dentre outras legislações, para tornar o feminicídio crime autônomo, e agravar a pena de crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Nesse diapasão, em relação ao delito insculpido no §13º, do art. 129, do CP, a pena em abstrato passou a ser de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos. Desse modo, a pena cominada em abstrato se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP.

5.
As condições pessoais favoráveis, ainda que fossem comprovadas, não impedem a manutenção da constrição cautelar, vez que presentes os requisitos autorizadores para o decreto preventivo. Precedente do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8064515-53.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como Paciente,
LUCIANO ROSA DOS SANTOS
e, como Impetrado,
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos
.

ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.